Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE ARMA DE FOGO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS. DOSIMETRIA. NEGADO PROVIMENTO.
1. A absolvição de réus mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, suas condutas delituosas, inclusive com a confissão judicial de parte dos integrantes da associação, monitoramento e escutas telefônicas deferidas e com êxitos, apreensão de armas de fogo utilizadas para a prática de crimes de roubos pela organização criminosa.
2. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Também não se exige que todos se conheçam, ou que troquem mensagens e se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que um grupo está à praticar delitos.
3. Negado provimento aos recursos.